Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando restituição do bem avaliado em R$ 299,00, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso, considerando o valor da res furtiva e a reincidência do apelante; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença de quatro requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. O valor do bem subtraído (R$ 299,00) supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo adotado pela jurisprudência para avaliar a insignificância.
4. A reincidência do réu em crimes contra o patrimônio (condenação anterior por roubo) denota elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
5. A valoração negativa da culpabilidade é fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena por roubo, circunstância que justifica maior reprovação da conduta e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, pois o apelante é reincidente e possui uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", e § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b" e "c", e § 3o; art. 44; art. 59; art. 77; art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.08.2015.
TJDFT, Acórdão no 1739518, 07006031820238070014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.08.2023.
TJDFT, Acórdão no 1956339, 0705481-21.2020.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11.12.2024.
TJDFT, Acórdão no 1656239, 07270782120218070001, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 02.02.2023.